Tribunal: STF
Processo: AI 289471
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS (ART. 7º, VI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL). AGRAVO.
1.      O T.S.T. concluiu, com base na interpretação da
M.P. nº 434/94, que o reajuste obtido pelo reclamante não
era devido. E se não era devido, podia ser tornado sem
efeito, sem afrontar, assim, o princípio constitucional da
irredutibilidade dos salários (art. 7º, VI, da C.F.).
2.      Ora, para se concluir se houve, ou não, violação
a tal princípio, seria preciso que esta Corte interpretasse
a referida Medida Provisória nº 434/94, para saber se esta
concedera, ou não, o reajuste concedido e depois
anulado.
3.      Mas, como salientado na decisão agravada,
pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não
admite, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      E o agravante não conseguiu abalar os fundamentos dessa
decisão.
5.      Agravo improvido.